Tribunal: TJMT
Processo: 1009839-83.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009839-83.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:
PRISCILA NATALIA VIEGAS RODRIGUES
AGRAVADO:
JEREMIAS PEREIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PRISCILA NATALIA VIEGAS RODRIGUES, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis – Dra. Cláudia Beatriz Schmidt, lançada nos autos da Ação de Modificação de Guarda de Menor c/c Exoneração de Alimentos n. 1006037-68.2022.8.11.0003, ajuizada por JEREMIAS PEREIRA DA SILVA, que deferiu a guarda unilateral do menor ao requerente/agravado, seu genitor e suspendeu a obrigação alimentar.
Em suas razões recursais a agravante aduz que a narrativa esposada e os documentos que instruíram a petição inicial na origem não demonstram, à saciedade, a satisfação dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil, que autorizam a antecipação da tutela vindicada.
Salienta que “a situação apresentada na inicial trata-se, a toda evidência, de contexto que, se ainda fosse verdadeiro, teve sua atualidade deturpada pelo agravado, a fim de passar a impressão de que a criança estaria em situação de risco iminente, quando, em verdade, o infante foi apenas exercer seu direito de convivência junto ao pai” (sic).
Alega que “acompanhou a vida do menor impúbere desde o nascimento, possuindo conhecimento acerca das necessidades do infante, que atualmente possui 6 (seis) anos. De outro lado, o genitor, ora agravado, não possuía convivência sistemática e contínua com o menor desde então, somente vindo a estreitar os laços nos últimos meses” (sic).
Afirma que “o infante sempre residiu com a agravante e, por certo, essa situação está trazendo diversos prejuízos ao saudável desenvolvimento da criança, a qual, separada da mãe que sempre prestou cuidados zelosamente, vê-se em uma cidade distante de seu costumeiro lar” (sic).
Anota que “a grande verdade é que o agravado possui o nítido intuito de afastar a criança Diego da genitora e, ato contínuo, continuar a manchar a honra da agravante, utilizando-se do próprio filho para tal, o que é inaceitável” (sic).
Assevera que “não havendo prova efetiva, tal qual um estudo social pela equipe do Juízo, do risco atual à integridade física, moral e psicológica da criança mantida sob a guarda definitiva da genitora – porque, frise-se mais uma vez, nunca existiu qualquer situação de risco –, não existia fundamento a autorizar a concessão da guarda provisória ao genitor, ora agravado, o que torna de rigor a reforma do ato judicial emanado, eis que ausente de fundamentação idônea para sua manutenção” (sic).
Com estes argumentos, alegando a presença dos pressupostos legais, requer a antecipação da tutela recursal, nos moldes do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão que deferiu a guarda provisória de Diego Henrique Rodrigues da Silva em favor do agravado.
É o relatório.
Decido.
De início, considerando que a agravante é assistida pela Defensoria Pública, bem como declarou sua hipossuficiência econômica (Id. 129071678), vislumbra-se que ela é pobre na forma da lei. Assim, impossibilitada de custear as despesas recursais.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Verifica-se que a agravante busca o deferimento da antecipação da tutela recursal, suspendendo os efeitos da decisão agravada e, por consequência, revertendo a seu favor a guarda de seu filho menor D. H. R. D. S., nascido aos 06/03/2016.
O artigo 1.019, inciso I c/c o art. 300 do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do mesmo códex estabelece que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A uma análise perfunctória da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada não apresenta qualquer ilegalidade/irregularidade que demandaria desde logo a reversão da guarda provisória do infante. Bem como, não há demonstração de risco iminente a ensejar a alteração da situação que se encontra a criança neste momento, sobretudo, porque não há qualquer indicativo de que não estão sendo garantidos os seus direitos.
Ressalte-se ainda que a decisão de primeiro grau, a princípio, demonstra a convicção do julgador diante dos documentos apresentados concernentes aos supostos maus tratos que coadunam com os motivos que levaram a magistrada de primeiro grau a conceder a guarda provisória ao genitor do menor.
Eis o teor da decisão, ao que interessa nesta análise não exauriente:
“(...) Em relação à tutela de urgência vindicada na inicial, objetivando a concessão da guarda provisória da criança D.H.R. da S. (d.n. 06/03/2016), em razão da própria natureza do instituto, por envolver direito familiar, sentimentos pessoais e, em especial, o interesse da criança, o requerimento da guarda provisória deve ser apreciado com extrema cautela, levando-se em consideração a realidade fática vivenciada pelos envolvidos, notadamente do infante, e visando sempre o seu bem-estar e regular desenvolvimento físico e psicológico.
Deveras, em juízo de cognição sumária a esta fase reservada, denoto a presença da probabilidade do direito da parte autora consubstanciado nas informações narradas na inicial, das declarações das testemunhas e do documento expedido pelo conselho tutelar do antigo domicílio do menor (id. 79623180).
Com efeito, na hipótese sub examine, consta da narrativa inicial que atualmente o menor encontra-se sob os cuidados do genitor, sendo aconselhável que assim permaneça porquanto há indícios de que a criança estaria sofrendo maus tratos na residência materna, sendo que a própria tia do infante, irmã da requerida, relatou tais fatos perante a Defensoria Pública, conforme termo de declaração anexo à exordial, além de que acompanha a exordial relatório do conselho tutelar atestando, a princípio, a inaptidão da requerida para do filho. (id. 79623180 e 79623182)
Assim, tenho que os elementos até o momento apresentado evidenciam a probabilidade do direito perseguido.
Ademais, é decorrência natural do deferimento da guarda provisória ao genitor que os alimentos que vinham sendo pagos ao menor sejam suspensos.
Posto isso, primando pelo bem-estar do menor a sua segurança econômica e emocional, aliada a necessidade de resguardar seus interesses enquanto criança em desenvolvimento, DEFIRO a guarda provisória de D.H.R. da S. (d.n. 06/03/2016) em favor do genitor requerente, Sr. Jeremias Pereira da Silva, bem como suspendo a obrigação alimentar assumida pelo autor no bojo do Procedimento no. 102674/2017, que tramitou perante o CEJUSC desta comarca.
Registro, oportunamente, que sobrevindo fato novo, a guarda e a suspensão dos alimentos poderão ser revistas, a qualquer tempo (...).” (Id. 1129071676) (negritei e sublinhei).
Como se pode ver, a MM. Juíza fundamentou sua decisão nos elementos constantes dos autos que dão conta de que a criança é vítima de negligência e maus tratos por obra da genitora, que não lhe dispensa os cuidados necessários visando a preservação de sua educação e de sua saúde física e psíquica.
Nessa senda, a meu juízo, diante do que consta nos autos, não se afigura prudente e tampouco adequado restabelecer a guarda do infante à sua genitora, até porque se faz necessária, ao menos a resposta da parte agravada para se chegar a uma conclusão justa da questão vertida.
Assim, em que pesem as alegações trazidas pela agravante, não vislumbro, pela análise preliminar do caso, os requisitos ensejadores para concessão do efeito suspensivo/ativo requerido, eis que ausente risco de dano irreparável aos interesses do menor que não permita aguardar o contraditório recursal.
Diante do exposto, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada quando do julgamento do mérito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Lado outro, diante dos fundamentos alhures, DEFIRO a justiça gratuita em sede recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora